Tribunal: STF
Processo: RHC 63512
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
MILITAR.
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR.
O RÉU NÃO CONSTITUI ADVOGADO ALGUM SE, QUANDO INQUIRIDO SOBRE SEU
PATRONO EM INTERROGATORIO, APENAS MENCIONA DEFENSOR DA CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR NÃO INDIVIDUALIZADO. E INCONTORNAVEL
A IMPOSSIBILIDADE LOGICA DE SE CONSTITUIR PATRONO INOMINADO.